Tribunal: TJPA
Processo: 0050852-17.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050852-17.2012.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: PATRICIA DA COSTA CASTELO
ADVOGADOS: LORENA DOS NASCIMENTO BARBOSA MARIA (OAB/PA 28.420) e OUTROS
DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA DE FLS. 289/291
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI
APELADA: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA DE 22,45%. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLÉNARIO DESTA CORTE. DESNECESSIDADE DE REENFRENTAMENTO DO TEMA MORMENTE QUANDO OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO SEDIMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém/PA, 09 de março de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatoria que após verificar que pretensão autoral não encontrava amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (diferença de 22,45%)
indeferiu a petição inicial
(art. 295, III, do CPC/73) extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Em brevíssima síntese, a agravante alegou que Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995 efetivaram uma revisão geral anual. Assim, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum (fls. 334/340).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NESCIMENTO - RELATORA:

O Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada é a seguinte:
¿No caso sob análise a despeito da inexistência de coisa julgada na forma asseverada pela sentença, visto que tanto a autora como a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará não integram a lide veiculada no processo anterior (nº 0008829-05.1999.8.14.0301), todavia, importa observar que a matéria de fundo, objeto da pretensão autoral, alusiva a diferença pleiteada de 22,45% não prospera.
Concernente à remuneração dos servidores públicos os institutos do reajuste e da revisão geral não se confundem.
O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 3.599/DF deixou clara a distinção conceitual entre o reajuste e a revisão geral. Colhe-se do voto proferido pelo Ministro Carlos Britto os precisos fundamentos. Confira-se:
Senhora Presidente, essa ADI é providencial, porque é uma oportunidade que temos usarei de uma metáfora - de colocar em "pratos limpos" esse tormentoso tema da remuneração dos servidores por efeito, sobretudo, de emendas sucessivas da Constituição, nos levando, por vezes, a perplexidades, até a aparentes paradoxos na Constituição. O eminente Relator afastou esses paradoxos muito bem-secundados pela Ministra Cármen Lúcia.
Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos. Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de Índices e datas absolutamente uniformes, iguais; ou, não sendo revisão, será reajuste - que eu tenho como sinônimo de aumento. Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento. Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem a ver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.
Na espécie, percebe-se que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indiretas.
Destarte não se tratou de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de verdadeiro reajuste e que nessa condição alcança apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, daí porque não é possível falar em extensão à categoria funcional a qual pertence a autora.
Outrossim não há de se falar em violação ao princípio da isonomia, posto que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos. Neste sentido temos a Súmula 339, convertida em Súmula Vinculante nº 37.
Como se não bastasse acrescento que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, o qual embasava a pretensão autoral, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995. Neste sentido confira-se:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCIS
¿
O DE ACÓRD
¿
O QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENS
¿
O DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇ
¿
O E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇ
¿
O PRINCIPAL REJEITADAS. QUEST
¿
O DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇ
¿
O DA REAPRECIAÇ
¿
O DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇ
¿
O LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECIS
¿
O POR MAIORIA.
1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.
3. QUEST
¿
O DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇ
¿
O DE ENTENDIMENTO E REDISCUSS
¿
O DAS PRELIMINARES EM RAZ
¿
O DO INCIDENTE DE AMPLIAÇ
¿
O DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 - revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado - quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.
4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.
5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.
6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.
7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.
8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 557 do CPC/73, vigente à época da interposição dos recursos, e ainda forte nas razões elencadas na decisão do Egrégio Tribunal Pleno - Acórdão nº 173.133/2017, conheço e dou provimento aos recursos de apelação interpostos pela autora, Patrícia da Costa Castelo, e pelo Estado do Pará, para afastar a ocorrência da coisa julgada tal qual afirmado pela sentença recorrida. CONTUDO, tendo em vista que as condições da ação e pressupostos processuais são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico que autora carece de interesse processual (art. 267, IV e VI, do CPC/73), visto que sua pretensão não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, razão pela qual indefiro a petição inicial (art. 295, III, do CPC/73), extinguindo o processo sem resolução de mérito. Condeno a autora (art. 20, §4º do CPC/73) em consonância com o princípio da causalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), que ficarão sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Decorrido o prazo recursal sem impugnação arquivem-se os autos com baixa na distribuição.¿

A decisão agravada seguiu o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte estadual, no sentido de que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta não se tratando de revisão geral de vencimentos.

Nota-se, portanto, diversamente do alegado pela agravante que a decisão vergastada deve ser mantida, visto que a distinção entre reajuste e revisão geral já constou do julgado paradigmático citado, de maneira que não há razão para reenfrentamento do tema mormente quando os argumentos apresentados não são capazes de infirmar conclusão sedimentada na jurisprudência deste sodalício.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
7